Tribunal: CARF
Processo: 10930.001519/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001519/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS YOSHIO ITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). RETENÇÃO
INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA CARF N° 60.
Os juros aplicados na restituição de valores indevidamente retidos na fonte,
quando do recebimento de verbas indenizatórias decorrentes da adesão a
programas de demissão voluntária, devem ser calculados a partir da data do
recebimento dos rendimentos, se ocorrido entre 1o de janeiro de 1996 e 31 de
dezembro de 1997, ou a partir do mês subsequente, se posterior
IRPF. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). RETENÇÃO
INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. JUROS. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL.
TERMO FINAL.
Os valores recolhidos indevidamente a título de IRRF sobre o pagamento de
Programa de Demissão Voluntária - PDV devem ser restituídos devidamente
atualizados com base na Taxa Selic a partir do mês subsequente ao
recebimento dos valores relativos ao PDV até o mês anterior ao da efetiva
restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrea - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001519/2005-81
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001519/2005-81

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto de crédito tributário
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos anos-calendário de 2001,
constituído em decorrência da revisão da Declaração de Ajuste Anual em que foi alterado o total
dos rendimentos tributáveis para R$ 50.825,47 recebidos do trabalho com vínculo empregatício e
desconto simplificado para R$ 8.000,00, de modo que, ao final, foi apurado saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 2.636,12 em face da omissão de rendimentos recebidos do Serviço
Nacional de Aprendizagem – SENAI no valor de R$ 34.959,60 (fls. 14/17).
O contribuinte foi intimado da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 3/13 em que alegou, em síntese, (i) que fez jus ao benefício do prêmio de
aposentadoria por motivo de desligamento de espontâneo dentro de 36 anos de trabalho e que o
benefício recebido a título de “prêmio de aposentadoria” apresentava natureza indenizatória,
todavia a autoridade fiscal havia concluindo tratar-se de rendimento tributável decorrente de
proventos ou vantagens recebidas nos termos do artigo 43 do CTN, bem assim (i) que o valor
retido pela fonte pagadora a título de IRRF havia sido retido indevidamente e, portanto, deveria
ser restituído de forma atualizada desde a dada da apropriação indevida (05.02.2011), porque, do
contrário, haveria enriquecimento ilícito por parte da autoridade fiscal.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 80/83, a 4a Turma da
DRJ de Curitiba – PR entendeu por julgar o lançamento improcedente uma vez que o valor
recebido no montante de R$ 34.959,60 apresentava natureza indenizatória, de modo que, no
caso, o saldo do imposto a restituir apurado na DIRPF foi reestabelecido para R$ 9.809,22. Ao
final, o referido Acórdão restou ementando nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2002
PROGRAMA DE INCENTIVO APOSENTADORIA - PIA.
Com a publicação do Ato Declaratório n° 95, de 26 de novembro de 1999, equiparou-se
os Programas de Incentivo A Aposentadoria - PIA aos Programas de Demissão
Voluntária - PDV, devendo as verbas indenizatórias decorrentes de adesão àqueles
programas (PIA) receberem o mesmo tratamento tributário dispensado As provenientes
dos chamados PDV.
Lançamento Improcedente.”
Em Parecer SAORT/DRF/LON n° 219 de 06/03/2009 (fls. 102/108), a autoridade
competente acabou entendendo por deferir a Restituição Manual do saldo do Imposto a Restituir
Residual no valor original de R$ 7.173,10 e por indeferir o pedido de que a incidência dos juros
moratórios sobre o Imposto de Renda Retido da Fonte fosse realizada desde a data da sua
retenção, de acordo com os fundamentos abaixo reproduzidos:
“FUNDAMENTAÇÃO
[...]
07. Deste modo, verifica-se que o interessado tem direito a um "Imposto a Restituir" na
ordem de R$ 7.173,10, que corresponde ao saldo do imposto a restituir apurado na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício 2002, ano-calendário de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001519/2005-81

2001 no valor de R$ 9.809,22 (fls. 91) menos o valor de R$ 2.636,12 j á resgatado na
agência bancária em 23/05/2005 referente ao saldo de imposto a restituir apurado no
Acerto da Declaração do referido exercício (fls. 88).
08. Este valor de R$ 7.173,10, deverá ser restituído manualmente, além de ser corrigido
a partir do mês seguinte do prazo final estipulado para a entrega da declaração de
IRPF exercício de 2002.
09. As fls. 09, o interessado solicita a incidência de juros moratórios sobre o Imposto
Retido na Fonte desde a data da sua retenção sobre o rendimento recebido a titulo de
"Prêmio de Aposentadoria".
10. Ocorre, no entanto, que o Ato Declaratório (Normativo) Cosit n° 07 de 12 de março
de 1999 na alínea “b” do inciso IV, dispõe:
iv - o pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte sobre os valores
recebidos, a titulo de PDV, observadas as disposições da instrução Normativa SRF n°
21, de 10 de março de 1997, alterada pela Instrução Normativa SRF 73, de 15 e
setembro de 1997, e da Instrução Normativa n° 04, de 13 de janeiro de 1999, devera
ser formalizado mediante:
a) processo dirigido à autoridade responsável pela unidade administrative da SRF da
jurisdição do contribuinte, com a apresentação de declaração retificadora, no caso de
contribuinte declarante, de cópia do PDV e do documento comprobat6rio da
demissão, na hipótese de valores recebidos até 31 de dezembro de 1997;
b) a entrega da Declaração de Ajuste Anual, na hipótese de valores recebidos a partir
de 1o de janeiro de 1998, sendo que no caso de contribuinte desobrigado da
apresentação da declaração de rendimentos, o pedido poderá ser formalizado com a
apresentação da declaração de rendimentos ou mecliante processo, conforme o
disposto na alínea a.
11. Assim, o pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte sobre os valores
recebidos, a titulo de PDV deverá ser formalizado mediante a entrega de Declaração de
Ajuste Anual, na hipótese de valores recebidos a partir de 1° de janeiro de 1998.
Verifica-se que o interessado auferidos os valores em 01/02/2001, conforme fls. 26.
Assim, apresentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício 2002,
ano-calendário de 2001 (fls. 91/94), já excluindo os valores recebidos a de "Prêmio de
Aposentadoria", apurando um imposto a restituir original de R$ 9.809,22.
12. Conforme artigo 896, parágrafo único, do Decreto 3.000/99 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda o valor de restituição do imposto da Pessoa Física, apurado em
Declaração de Rendimentos, será acrescido de juros equivalentes iz taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mis subseqüente ao previsto para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos até o mês anterior ao da liberação da
restituição e de um por cento no mês em que o recurso for colocado no banco disposição
do contribuinte.”
O contribuinte foi intimado do resultado do Despacho Decisório em 30.04.2009
(fls. 110) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 114/118, protocolado em
18.05.2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001519/2005-81

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrea, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente continua por sustentar basicamente as mesmas
alegações tais quais formuladas na impugnação:
(i)
Atualização monetária – Desde a Retenção Indevida:
- Que a retenção do IRRF sobre o PDV foi realizada pela fonte pagadora
em 05/02/2001, sendo que o valor a ser restituído deve ser atualizado
desde a data da retenção, porque, do contrário, caso não se admita
atualização do valor desde então, haverá aí enriquecimento ilícito da
autoridade fiscal; e
- Que, em suma, faz jus à devolução do valor retido indevidamente
atualizado desde a data da retenção até o mês que será restituído.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que seja reestabelecido o direito
à restituição do imposto de renda retido desde a data da retenção sobre o benefício de prêmio de
aposentadoria e que seja depositado o valor incontroverso, conforme informado na intimação n°
715/2009 (fls. 109).

Do termo inicial para atualização da restituição do imposto retido na fonte
decorrentes do recebimento de PDV

De início, registre-se que a legislação de regência dispunha que a restituição dos
valores retidos pelo recebimento de valores de participação em Programa de Demissão
Voluntária – PDV deveriam ser atualizados com base na Taxa Selic calculados a partir da data
do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição. Confira-
se:
“Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
[...]
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de
1997).” (grifei).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001519/2005-81

Ocorre que o artigo 39, § 9o da Lei n° 9.250/1995 foi alterada pelo artigo 73 da
Lei n° 9.532 de 10 de dezembro de 1997, que passou a dispor o seguinte:
“Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4o do art. 39 da Lei no
9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o
devido.”
A jurisprudência desta Turma julgadora tem sustentado o entendimento de que a
restituição de imposto de renda retido na fonte indevidamente sobre verbas indenizatórias
recebidas por participação em Programa de Demissão Voluntário – PDV deve acrescida de juros
apurados com base na Taxa Selic, calculados partir do mês subsequente ao mês do pagamento
indevido até o mês anterior ao da compensação ou restituição . Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
RETENÇÃO INDEVIDA DE IR SOBRE VERBAS DE PDV ANTES DO ADVENTO
DA LEI COMPLEMENTAR No 118 DE 2005. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. PRAZO DECENAL. DECISÃO DO STJ
NO RESP 1.002.932 SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC.
Em conformidade com a decisão do STJ no REsp no 1.002.932, proferida em sede de
recurso repetitivo, no caso de retenções indevidas de imposto de renda sobre verbas
percebidas a título de adesão a Programa de Demissão Voluntária, ocorridas antes do
advento da Lei Complementar no 118 de 2005, o prazo para o contribuinte pleitear a
restituição do indébito deve observar a contagem de dez anos a partir da ocorrência do
fato gerador.
IRPF. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). RETENÇÃO
INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS.
Na restituição do imposto de renda retido na fonte, que tenha origem na retenção
indevida quando do recebimento da parcela relativa aos chamados planos de demissão
voluntária (PDV), o valor a ser restituído deverá ser atualizado a partir do mês
subsequente do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação
ou restituição, e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada,
considerando como termo inicial o mês subsequente ao do pagamento indevido ou a
maior que o devido.
(Processo n° 10280.002557/2003-91. Acórdão n° 2201-006.128. Conselheiro(a)
Relator(a) Débora Fófano dos Santos. Sessão de 06.02.2020. Acórdão publicado em
02.03.2020).”
A propósito, verifique-se, ainda, que este Tribunal Administrativo tem
entendimento sumulado no sentido de que os juros em casos tais devem ser calculados a partir da
data do recebimento dos rendimentos, se ocorrido entre 1o de janeiro de 1996 a 31 de dezembro
de 1997, ou a partir do mês subsequente, se posterior. Veja-se:
“Súmula CARF no 60
Os juros aplicados na restituição de valores indevidamente retidos na fonte, quando do
recebimento de verbas indenizatórias decorrentes da adesão a programas de demissão
voluntária, devem ser calculados a partir da data do recebimento dos rendimentos, se
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.001519/2005-81

ocorrido entre 1o de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 1997, ou a partir do mês
subsequente, se posterior. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).”
Tendo em vista que o recorrente acabou recebendo o prêmio de aposentadoria do
SENAI – Departamento Regional do Paraná em 04.02.2001, conforme se verifica do Recibo de
fls. 30, decerto que os valores recolhidos indevidamente a título de IRRF devem ser restituídos
devidamente atualizados com base na Taxa Selic a partir do mês subsequente ao recebimento dos
valores relativos ao PDV.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrea

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital